Tribunal: TCU
Processo: 000.497/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de Revisão contra decisão que julgou contas irregulares as contas do recorrente e condenou-o em débito e ao pagamento de multa em razão de irregularidades na execução de convênio firmado com o Ministério do Turismo para a realização de evento festivo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de revisão interposto por Domingos Sávio da Costa Torres contra o Acórdão 891/2018-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as contas do recorrente, imputou-lhe débito e aplicou-lhe multas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento ao recurso de revisão; e 9.2. encaminhar cópia deste acórdão ao recorrente.